Tribunal: TJES
Processo: 5000265-48.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-48.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: JOSE ELIAS VALLANDRO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ESTIAGEM. LEGITIMIDADE ATIVA DO PRODUTOR RURAL. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. BOA-FÉ OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Brasilseg Companhia de Seguros contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança Securitária cumulada com pedido de Danos Morais. O autor alegou ter contratado financiamento agrícola com o Banco do Brasil, com exigência de seguro agrícola prestamista vinculado à safra de café 2019/2020. Devido à grave estiagem, comprovada por laudos técnicos do INCAPER e decreto municipal de emergência, houve quebra de 87% da produção. O sinistro foi comunicado após a colheita, e a seguradora recusou a cobertura. A sentença reconheceu o direito à indenização securitária no valor de R$ 132.675,60, corrigido e acrescido de juros desde 13/03/2020, rejeitou o pedido de danos morais e condenou a seguradora em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa. A apelante alegou cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa do autor, intempestividade da comunicação e ausência de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial agronômica; (ii) definir se a comunicação do sinistro foi tempestiva; (iii) apurar se o autor possui legitimidade ativa para pleitear a indenização; (iv) estabelecer se a apólice cobre os prejuízos causados por estiagem à lavoura em pé; e (v) avaliar a presença de dever indenizatório securitário, à luz dos documentos apresentados e das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa fundamenta-se no fato de que a instrução probatória foi encerrada com ciência das partes, sem oposição da apelante, e os elementos constantes dos autos – laudos técnicos do INCAPER e decreto municipal – revelam suficiência probatória para julgamento do mérito, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

4.
Na hipótese dos autos, após a conclusão da safra, o autor verificou que a produção real estava muito abaixo da expectativa contratada, o que caracteriza a quebra segurada. Como observado pelo douto Juízo a quo a estiagem foi um evento não só notório, mas contínuo ao longo de meses.

5. O autor é parte legítima para pleitear a indenização, tendo figurado como proponente do seguro vinculado ao financiamento, posteriormente quitado, o que lhe confere interesse econômico direto, nos termos das cláusulas contratuais e da jurisprudência correlata.

6. O seguro contratado é de natureza agrícola, não de penhor rural, como alegado pela apelante, e cobre expressamente a cultura do café e os riscos de seca, estando a quebra de produtividade documentalmente comprovada.

7. A negativa de cobertura, amparada exclusivamente em laudo unilateral da seguradora, desconsidera os documentos técnicos idôneos produzidos por entidade pública e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

8. O valor da indenização deve ser delimitado pelo Limite Máximo de Indenização (LMI) e apurado conforme a fórmula prevista nas Condições Gerais do contrato, levando em conta a diferença entre a produtividade segurada e a produtividade obtida, a área segurada, o valor da cultura e o percentual de despesas efetivas (Cláusula 20.2), a ser apurado em liquidação de sentença.

9. Quanto aos juros e à correção monetária, deve ser observada a Súmula n.º 632 do STJ, incidindo a correção desde a data da contratação da apólice. Os juros moratórios, por sua vez, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, devendo ser calculados pela taxa SELIC, que engloba a correção e os juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O produtor rural que contrata seguro agrícola vinculado a financiamento, e posteriormente quita a dívida, é parte legítima para propor ação de cobrança securitária.

2. A recusa de cobertura baseada exclusivamente em laudo unilateral da seguradora, diante de documentos técnicos públicos que comprovam o evento coberto, afronta a boa-fé objetiva e autoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422 e 757; CPC, arts. 373, I, e 370; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC nº 0000171-98.2018.8.11.0080, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.10.2023; TJ-GO, AC nº 0077060-10.2017.8.09.0137, Rel. Des. William Costa Mello, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
Brasilseg Companhia de Seguros
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança Securitária c/c Danos Morais proposta por
José Elias Vallandro
, condenando a apelante ao pagamento de indenização securitária, com correção e juros, e indeferindo o pedido de danos morais.

A Sentença condenou o requerido em custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões no ID 10205129, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação interposta por
Brasilseg Companhia de Seguros
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança Securitária c/c Danos Morais proposta por
José Elias Vallandro
, condenando a apelante ao pagamento de indenização securitária, com correção e juros, e indeferindo o pedido de danos morais.

A Sentença condenou o requerido em custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, José Elias Vallandro, produtor rural em Santa Teresa/ES, relata que contratou financiamento agrícola com o Banco do Brasil para custear a lavoura de café arábica em sua propriedade. Como condição para concessão do crédito, foi exigida a contratação de seguro prestamista com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, pertencente ao mesmo grupo econômico do banco. O contrato previa cobertura para eventos climáticos, como seca, com limite de indenização de R$ 132.675,60.

Em decorrência de severa estiagem e altas temperaturas em 2019, houve perda drástica da safra 2019/2020, cuja produtividade caiu aproximadamente 87%. O autor comunicou o sinistro após a colheita, apresentando notas fiscais e laudos técnicos do INCAPER que comprovariam a causa do dano. Apesar disso, a seguradora recusou a cobertura, alegando intempestividade da comunicação e ausência de comprovação adequada dos eventos danosos, baseando-se em laudo produzido por engenheiro vinculado à própria empresa.

O autor contesta a negativa, sustentando que a comunicação após a colheita era a única viável, pois os prejuízos só seriam verificáveis após essa fase.

Diante disso, o autor requer a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 132.675,60, com juros e correção monetária desde a data do sinistro (13/03/2020), além de indenização por danos morais em razão dos prejuízos sofridos com a negativa abusiva da cobertura, que lhe acarretou dificuldades financeiras, devolução de cheques e necessidade de novo empréstimo. Pede ainda a inversão do ônus da prova e a declaração de nulidade das cláusulas restritivas.

Na sentença, o juiz reconheceu que houve efetiva quebra de safra na lavoura do autor em decorrência de grave estiagem ocorrida em 2019, conforme demonstrado por laudos técnicos e pelo Decreto Municipal que declarou estado de emergência.

No entanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, este foi rejeitado por ausência de prova de violação a direito da personalidade, afastando-se a possibilidade de dano moral in re ipsa na hipótese.

Ao final, o magistrado condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 132.675,60, acrescida de correção monetária e juros legais desde a data da comunicação do sinistro (13/03/2020), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a
Brasilseg Companhia de Seguros
interpõe apelo argumentando, em síntese, o seguinte:
(i)
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto o juízo de primeiro grau deixou de apreciar o pedido de realização de prova pericial agronômica, essencial para apurar a origem da perda da safra e a eventual existência de cobertura contratual;
(ii)
a comunicação do sinistro foi realizada tardiamente, cerca de sete meses após o início da estiagem, o que teria impossibilitado a apuração adequada do evento e configuraria violação contratual;
(iii)
o laudo produzido por seu perito constatou ausência de sintomas típicos de estresse hídrico nas plantas, o que afastaria o nexo causal entre a estiagem e a baixa produtividade da lavoura;
(iv)
o autor não é legitimado para pleitear a indenização, pois o beneficiário direto do seguro seria o Banco do Brasil, credor da operação de crédito vinculada à apólice, e não há nos autos prova de quitação do financiamento ou carta de anuência do banco;
(v)
o contrato em questão é de seguro de penhor rural, destinado à proteção do bem dado em garantia – o café colhido – e não da lavoura em pé, sendo indevida a interpretação de que cobre perdas decorrentes de eventos climáticos sobre a planta ainda em cultivo;
(vi)
caso seja mantida a condenação, o valor da indenização deve ser delimitado pelo Limite Máximo de Indenização (LMI) e apurado conforme a fórmula prevista nas Condições Gerais do contrato, levando em conta a diferença entre a produtividade segurada e a produtividade obtida, a área segurada, o valor da cultura e o percentual de despesas efetivas (Cláusula 20.2); e
(vi)
os valores eventualmente devidos sejam atualizados exclusivamente pela taxa SELIC.

Pois bem. Adianto que a apelação deve ser parcialmente provida.

Primeiramente, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece acolhimento. A ora apelante foi regularmente intimada para todos os atos processuais, apresentou contestação e participou de audiência de instrução e julgamento, sem insurgência contra o encerramento da instrução probatória.

Ademais, entendo que o juízo de primeiro grau, no momento da Sentença, já dispunha de elementos suficientes para a formação do convencimento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o magistrado não está vinculado às provas requeridas pelas partes, podendo indeferi-las se reputar que o feito está maduro para julgamento. No caso, a realização de prova pericial se mostraria inútil, diante do transcurso do tempo e da natureza do objeto segurado (lavoura da safra 2019/2020).

O acervo probatório é suficiente, consistindo em laudos técnicos emitidos pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER) (ID de origem 6373279 e 6373280), que atestam a quebra da safra por seca, bem como Decreto Municipal nº 6.018/2019 (ID de origem 6373437), que reconheceu oficialmente a situação de emergência no município de Santa Teresa/ES.

Adentrando no mérito, aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, conforme a teoria finalista mitigada, diante da evidente hipossuficiência técnica e informacional do autor frente à seguradora. O contrato de seguro agrícola, embora vinculado à atividade produtiva, foi contratado por pequeno produtor rural, razão pela qual se admite a incidência das normas protetivas do CDC, inclusive para fins de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça:
"tem-se admitido o abrandamento da regra [teoria finalista] quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).
" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/03/2023)

Em relação à tese da apelante de que o autor não possuiria legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, por não ser o beneficiário do seguro, o autor contratou o financiamento rural com o Banco do Brasil e, simultaneamente, contratou seguro com a própria seguradora apelante, do mesmo grupo econômico, sendo este exigido como condição para a liberação do crédito. Comprovou-se, nos autos, que o autor quitou o financiamento (extratos no ID de origem 10738815 e seguintes), de modo que, além de proponente, passou a deter pleno interesse econômico no recebimento da indenização securitária.

A própria Cláusula 2.3 das Condições Gerais do Seguro Agrícola define como interesse segurável o "legítimo interesse econômico ou pecuniário que o segurado tem com relação à cultura objeto de cobertura do seguro". Assim, o autor, enquanto produtor que suportou os prejuízos decorrentes da quebra da safra, e quitou a dívida com recursos próprios, é parte legítima para pleitear a indenização.

Precedentes corroboram essa interpretação, inclusive envolvendo a mesma seguradora e a mesma alegação de suposta ilegitimidade ativa:

Recurso de Apelação Cível nº 0000171-98.2018.8.11 .0080 – Querência Apelante: Altair Junges Apelada: Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A. E M E N T A AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO AGRÍCOLA – LAVOURA DE SOJA –
LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO PARA PROPOR A AÇÃO RECONHECIDA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Tendo o autor demonstrado que aderiu à apólice da seguradora para garantir o financiamento concedido pela instituição financeira, e diante da alegação de ter suportado prejuízos em sua lavoura, decorrente de eventos climáticos que seriam cobertos pelo seguro, não resta dúvida ser ele parte legítima para pleitear a indenização securitária, na qualidade de segurado, ainda que não seja o beneficiário.
(TJ-MT - AC: 00001719820188110080, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. DIALETICIDADE.
LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA .
PRELIMINARES AFASTADAS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DO CDC. PLANTAÇÃO DE SOJA . SAFRA PREJUDICADA. SECA. COBERTURA PELA APÓLICE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL . INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRAÇÃO . DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS . POSSIBILIDADE. 1. Constatado que o apelante se insurge especificamente sobre pontos da sentença recorrida, demonstrando seu inconformismo de forma clara e precisa, não há falar-se em ausência de dialeticidade, razão pela qual a preliminar suscitada pela recorrida não merece acolhida. 2 . O produtor rural que firma contrato de seguro para prevenir a perda da produtividade decorrente de eventos climáticos é considerado destinatário final dos serviços securitários, incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Ademais, constatada na hipótese a vulnerabilidade econômica e técnica do segurado em relação à seguradora, é de rigor a aplicação das normas consumeristas.
3. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança de seguro agrícola o produtor rural que figura na condição de titular/beneficiário do seguro entabulado com a seguradora
. 4. Incontroverso no caso concreto a ocorrência de evento climático que acarretou prejuízos à lavoura do segurado, bem como a ciência da seguradora sobre o sinistro e a produção menor que a garantida, fatores que impõe o dever de indenizar o beneficiário no limite dos valores estipulados na apólice. 5. Nos casos de contrato de seguro regidos pelo Código Civil, a Súmula nº 632, do Superior Tribunal de Justiça definiu que a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento . 6. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 7 . O mero descumprimento contratual sem a devida comprovação de ofensa aos atributos inerentes à personalidade não gera responsabilidade civil ensejadora de indenização por danos morais. 8. Verificado que o autor da demanda logrou êxito na maior parte de seus pedidos, é correta a condenação da seguradora aos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC . 9. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 0077060-10.2017 .8.09.0137, Relator.: WILLIAM COSTA MELLO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2024)

Ainda, o contrato de seguro em questão é de seguro agrícola, regulado pelas Condições Gerais (ID 10205073), e não de penhor rural, como quer fazer crer a apelante. A proposta presente no ID 10205073 cita como descrição do produto “BB Seguro Agrícola”.

Nesse sentido, as Condições Gerais, juntadas pelo próprio requerido em Contestação (ID 10205073), refere que a cultura do café está expressamente listada como cultura segurada (Cláusula 6.1.1), e a seca é risco expressamente coberto (Cláusula 8.1, alínea "h"). Ademais, a produtividade é o referencial para fins de indenização (Cláusula 2.2), e a quebra da produtividade por estiagem foi comprovada por documentos técnicos idôneos.

Quanto à comunicação do sinistro, a Cláusula 9.2.7 estabelece que ele deve ser comunicado antes do início da colheita. Todavia, essa exigência não pode ser interpretada com rigidez quando confrontada com a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato. Na hipótese dos autos, após a conclusão da safra, o autor verificou que a produção real (48 sacas) estava muito abaixo da expectativa contratada (350 sacas), o que caracteriza a quebra segurada.
Como observado pelo douto Juízo
a quo
a estiagem foi um evento não só notório, mas contínuo ao longo de meses.

Em dois pontos, no entanto, assiste razão ao apelante. O apelante requer que o valor da indenização seja delimitado pelo Limite Máximo de Indenização (LMI) e apurado conforme a fórmula prevista nas Condições Gerais do contrato, levando em conta a diferença entre a produtividade segurada e a produtividade obtida, a área segurada, o valor da cultura e o percentual de despesas efetivas (Cláusula 20.2).

Portanto, a indenização devida não corresponde, necessariamente, ao LMI contratado (R$ 132.675,60), mas ao valor apurado conforme os parâmetros técnicos do contrato, a ser apurado em liquidação de sentença. Desse modo, o recurso merece parcial provimento para ajustar os limites da condenação à fórmula prevista contratualmente.

Quanto aos juros e à correção monetária, como sabido, “[...]
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
[...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Nesse ponto, deve ser observada a Súmula n.º 632 do STJ, incidindo a correção desde a data da contratação da apólice. Os juros moratórios, por sua vez, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, devendo ser calculados pela taxa SELIC, que engloba a correção e os juros.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível interposta por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o valor da indenização securitária seja apurado na forma da fórmula contratual (cláusula 20.2), respeitado o Limite Máximo de Indenização (LMI), e para ajustar os consectários legais de modo que a correção monetária ocorre a partir da data da contratação da apólice, nos termos da Súmula 632 do STJ, e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, englobando também a correção.

Fica ainda determinado que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja delimitada pelo proveito econômico obtido na demanda por cada parte, a partir da análise dos pedidos e do eventual êxito, conforme apurado em fase de liquidação, sendo fixado o percentual de 10% para cada, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar